Tribunal: STF
Processo: RE 85742
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
"Previdência Social. 
Dupla aposentadoria. 
Funcionário público aposentado pela Prefeitura Municipal de Teresina.  
A Lei Municipal nº 1.113. de 9 de Maio de 1967, extinguiu o Instituto Municipal de Previdência criado pela Lei Municipal nº 1.106, de 29 de Dezembro de 1966, do qual os servidores daquela Prefeitura eram segurados - e vinculou os mesmos, em caráter obrigatório, ao Instituto Nacional de Previdência Social. 
Essa vinculação ocorreu sem ressalvas, o que, preenchidos os pressupostos que garantem a inativação, dá direito ao postulante a todos os benefícios do Instituto, inclusive aposentadoria". 
Precedente: RE 84.050 - Piaui. O art. 3º, I, da Lei 3.807, de 26.8.960, não tem caráter absoluto, e não abrange os servidores que tenham estado sujeitos a regimes próprios de de previdência, mas somente aos que estiverem, ainda, sujeitos a esses regimes - como se depreende do disposto no § único do art. 3º, c/c o art. 4º, I da mesma  Lei. 
RE não conhecido.